Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA EM AVALIAÇÕES. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.
I – A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485 de repercussão geral do eg. STF.
II – Verifica-se a existência de ilegalidade na avaliação da banca examinadora que excluiu o candidato da listagem de candidatos com deficiência, uma vez que demonstrado que em concurso diverso, realizado pela mesma banca, o autor foi considerado candidato com deficiência. A atuação da Administração Pública deve guardar coerência na avaliação das condições dos candidatos.
III – Apelação desprovida.